Tribunal: TCU
Processo: 011.523/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7327/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ildo Ribeiro de Medeiros, como então prefeito de União do Sul - MT (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da parcial execução do objeto pactuado no Convênio n.o 01195/2008 destinado à realização de obras de drenagem de águas pluviais sob os valores de R$ 1.454.569,02 em recursos federais e R$ 44.986,67 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 6/1/2009 a 31/7/2013; Considerando que, após a análise do processo, a unidade técnica sugeriu o arquivamento do feito, diante da suposta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao vislumbrar a suposta execução das metas pactuadas pelo correspondente plano de trabalho; tendo o MPTCU anuído, por sua vez, a essa proposta; Considerando, todavia, que, ante a ausência de documentos comprobatórios sobre a efetiva execução física da referida obra de drenagem de águas pluviais, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 7.315/2020 para, assim, promover a citação do aludido responsável com vistas a apresentar as suas alegações de defesa em face das suscitadas irregularidades ou recolher o correspondente o débito sob o valor original de R$ 1.423.157,46; Considerando que, a partir das alegações de defesa oferecidas por Ildo Ribeiro de Medeiros, a unidade técnica assinalou que a superveniente apresentação dos documentos comprovaria a efetiva execução física do aludido convênio em função, por exemplo, da seguinte documentação: (i) anotação de responsabilidade técnica; (ii) Termo de Aceitação Definitiva da Obra; (iii) notas fiscais assinadas pelo servidor responsável; (iv) relatório fotográfico da obra; e (v) relatório de acompanhamento final da obra; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs a regularidade para as contas do aludido responsável em face da comprovação da execução física da obra, tendo o MPTCU sugerido, todavia, o mero arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica, com os ajustes propostos pelo MPTCU, a estas razões de decidir; Considerando, portanto, que, diante da insubsistência do suposto dano ao erário desde a origem do presente processo, o TCU pode arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante a falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, devendo prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 011.523/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ildo Ribeiro de Medeiros (CPF XXX.414.009-XX). 1.2. Entidade: Município de União do Sul - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Mariangely Menegazzo Medeiros (OAB-MT 19.958), representando Ildo Ribeiro de Medeiros. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência. .